Tribunal: TCU
Processo: 020.734/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10070/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.734/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rachel de Pinho Rachid (XXX.748.137-XX); Virginia Bezerra de Souza Barbosa (XXX.561.104-XX); Vitor Ribeiro Laufer Calafate (XXX.448.417-XX); Vitor da Silva Liduino (XXX.395.547-XX); Viviane Xavier da Silva Tenreiro (XXX.258.077-XX); Wagner Barboza Rufino (XXX.619.297-XX); Walter Silva Martins Filho (XXX.724.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.